Tribunal: TJMT
Processo: 1004158-35.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004158-35.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DOUGLAS GOUVEIA SCHREINER - CPF: 055.250.311-83 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILSON PAGANI - CPF: 969.143.439-34 (VÍTIMA), ALTAMIRA DAS GRACAS SILVA - CPF: 972.085.741-20 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ERRO NA EXECUÇÃO – 1. DESPRONÚNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2.
DESCLASSIFICAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia, eis, que consiste em mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria. Eventual dúvida quanto à autoria delitiva, insuperável pelo juiz singular, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio pro Societate
.

2.
Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada ausência de
animus necandi
por parte do agente, mormente em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para disparo de arma de fogo com lesão corporal culposa, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Douglas Gouveia Schreiner
,
contra a decisão anexada sob Id. 120723035, por meio da qual, foi
pronunciado
como autor do crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe, na modalidade tentada e com
erro na execução
(art. 121, § 2º, I c/c art. 73 e art. 14, II, CP).

Em suas razões, requer a
despronúncia
por falta de indícios suficientes de autoria e, se vencido em tal tese, pretende a
desclassificação
para o crime de Disparo de arma de fogo com Lesão corporal culposa (Id. 120723463).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 120723466).

O Juízo
a quo
deixou de se manifestar expressamente em sede de Juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 120948988), conforme sumário que segue mediante transcrição:

“Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado na forma tentada – Pedido de Impronúncia e/ou desclassificação para disparo de arma de fogo e lesão corporal culposa – Inviabilidade – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do
in dúbio pro societate
e não
in dúbio pro reo
– Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 16.11.2014, por volta das 22h40min., Rua Tuiti, nº. 610, Santa Carmem/MT., por motivo torpe e em erro na execução ao efetuar disparos de arma de fogo contra
Wilson Pagani
, o réu
Douglas Gouveia Schreiner
atingiu a vítima
Altamira das Graças Silva
, provocando nela a lesão corporal descrita no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico, somente não provocando a morte em razão de circunstancias alheias a sua vontade.

De acordo com a exordial acusatória,
Douglas
teve algum desentendimento com a vítima
Wilson Pagani
, ocasião em que o ameaçou de morte. Já na data do fato, no período noturno,
Douglas
estava em uma lanchonete local quando a vítima
Wilson
e sua namorada
Altamira
chegaram, oportunidade em que aquele disse em voz alta que
“iria sair tiro”
. Porém, depois disso, as vítimas saíram de lá e foram para sua residência, onde, por volta das 22h40min.,
Douglas
foi até a casa delas e efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu
Altamira
.

Após regular trâmite processual
,
Douglas Gouveia Schreiner
foi pronunciado pela autoria do delito de Homicídio qualificado pelo motivo torpe, na modalidade tentada e com erro na execução (art. 121, § 2º, I c/c art. 73 e art. 14, II, CP).

Neste grau de jurisdição, almejou a despronúncia por falta de indícios suficientes de autoria e, se vencido em tal tese, pretendeu a desclassificação para o crime de Disparo de arma de fogo combinado com Lesão corporal culposa.

Primeiramente, é importante destacar que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem manifestação do Juízo
a quo
, reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

No entanto, consoante reiterado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a omissão é
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia.

Sobre o tema:

“(...) "
Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes
" (HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) Destaquei.

.

Observe-se que, no caso dos autos, houve a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercido ao contraditório, constando as razões e as contrarrazões respectivamente. Após, o magistrado encaminhou os autos, para a
apreciação
do recurso interposto.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito sem proceder ao juízo de retratação não pode ser entendida como ato apto a ensejar qualquer nulidade, devendo, a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como confirmação tácita de sua decisão anterior
.

Portanto, assegurado o direito das partes ao contraditória, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido Estrito.

I - DESPRONÚNCIA

Primeiramente, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço, apesar do recorrente negar a autoria do delito, como bem destacado na decisão de pronúncia, suas palavras encontram óbice nas declarações das vítimas e das testemunhas
Roberto Carlos Cesaro
,
Ivan Ferreira da Silva
e
Evandro dos Santos
, colhidas tanto na fase policial, como em Juízo.

A vítima
Wilson Pagani
narrou judicialmente que na noite do fato, estava em um estabelecimento comercial (lanchonete), quando o recorrente o ameaçou dizendo
“hoje vai ter tiro”
, sendo que ele sabia seu endereço residencial (Id. 120723468).

Aliado às palavras dessa vítima, extrai-se que o policial militar
Evandro dos Santos
disse perante a autoridade judiciária que localizou o recorrente três dias após o crime, ocasião em que ele indicou o local em que estava a arma de fogo e confessou a prática do crime, contudo, sem dar detalhes (Id. 120723468).

No mesmo sentido, o policial militar
Roberto Carlos Cesaro
declarou que participou da detenção do recorrente, ocasião em que ele indicou o local em que se encontrava a arma de fogo do tipo espingarda
(Id. 120723468)
.

Enquanto isso, o policial militar
Ivan Ferreira da Silva
relatou judicialmente que foi até o local do delito e constataram que havia vestígios na parede da residência de disparos de arma do fogo, provavelmente do tipo espingarda (
Id. 120723468).

Nesse contexto, verifica-se a existência de indícios de que o recorrente, após ameaçar a vítima
Wilson
, sabendo seu endereço, foi até a residência dela e efetuou disparo de arma de fogo, atingindo
Altamira
. Até mesmo porque, as palavras das testemunhas policiais militares – dizendo que o recorrente indicou o local onde estava a arma de fogo possivelmente utilizada no crime e relatando a confissão informal dele – constituem uma vertente de provas aptas a corroborar com a tese acusatória, devendo, essas provas, serem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo que as provas orais acima mencionadas demonstram, pelo menos, indícios da autoria delitiva da recorrente, o que inviabiliza a despronúncia.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação.

II – DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO COM LESÃO CORPORAL CULPOSA

Compulsando os autos, constata-se ser possível que o recorrente tenha agido com a intenção de matar, em especial, porque no mesmo dia do crime, momentos antes, ele teria ameaçado a vítima
Wilson
de morte.

Além do mais, não se pode ignorar a possibilidade do dolo eventual, pois, ao parar em frente à residência da vítima e efetuar disparo de arma de fogo naquela direção, teria aceitado o risco de atingi-la ou outra pessoa, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para disparo de arma de fogo com lesão corporal culposa, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Assim, embora, a defesa insista na tese de desclassificação para disparo de arma de fogo com lesão corporal culposa, não pode ser tida como única verdade, ainda mais, porque, tal como, demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
ou a ocorrência da desistência voluntária, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia. (...)” (RSE 28772/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022